Tribunal: TCU
Processo: 008.973/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10922/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA por intermédio do Ofício CAP 097/2020 PROAD 2808/2017 (peça 12), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 43300/2020-TCU/Seproc (peça 10), que comunicou as determinações constantes do Acórdão 8249/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.973/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Arthur Negreiros Falcão (XXX.526.205-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.